Tribunal: TJES
Processo: 5022082-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022082-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSEAS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO IMPROCEDENTE. REFORMA DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5022082-97.2022.8.08.0024

Embargante: BANCO SANTANDER S.A.

Embargado: OSEAS DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não ficou declarada a improcedência da ação em face do Santander, uma vez que na fundamentação foi reconhecida a aquisição do seguro.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da Decisão Monocrática (ID 5863643) proferida, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No presente caso a Decisão Monocrática de ID 5863643 de fato foi contraditória ao julgar provido o Recurso Inominado, mas declarar que apenas reformou parte da sentença quanto a esse ponto.

Ocorre que o único ponto de procedência da sentença foi justamente a tarifa de seguro, a qual foi reconhecida como legal pela decisão monocrática.

Desse modo, o julgamento da ação deve se dar pela reforma total da sentença com a declaração de improcedência dos pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar a decisão monocrática, passando o dispositivo a conter a seguinte redação:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OSEAS DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, declarando a legalidade do Seguro de Proteção Financeira, com base no art. 487, I do CPC.

Condeno o recorrente
OSEAS DOS SANTOS
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, vez que restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Com o trânsito em julgado, devolva-se à unidade de origem, com as formalidades de estilo.

1.Intime-se o agravante (ID 6011379) para, ciência da decisão aqui proferida, bem como para que no prazo de 05 dias, complemente suas razões recursais, caso queira.

2.Sendo complementadas as razões recursais, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

3.Após, conclusos os autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)